Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710972-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra ato da MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP que, nos autos do Pedido de Providência n.o 0402158-77.2022.8.07.001, determinou a interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP, localizada no âmbito da Penitenciária Feminina do Distrito Federal - PFDF e, em consequência, a proibição de novas internações nessa unidade (ID 57100943, págs. 477/481). O impetrante relata que o artigo 18 da Resolução n.o 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu o prazo de 06 (seis) meses para que a autoridade judicial determinasse a interdição parcial de estabelecimentos, alas ou instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil, tendo como data limite o dia 28/11/2023. Aduz que “ainda no mesmo artigo da Resolução, foi determinada a proibição de novas internações nas dependências das mencionadas instituições e, no prazo de 12 (doze) meses a contar de sua entrada em vigor, a interdição e fechamento de todas as instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil, quando, então, conforme o artigo 16, os pacientes seriam submetidos a tratamento voluntário nas RAPS (Rede de Atenção Psicossocial)”. Assegura que, instado a se manifestar, o Órgão Ministerial oficiou “favorável à interdição parcial da ATP, ressalvando as hipóteses de internação nos casos de imposição de medida de segurança na modalidade de internação e de decretação de internação provisória, para os quais requereu a modulação dos efeitos da referida Resolução, considerando ainda precária a estrutura da Rede de Atenção Psicossocial do Distrito Federal para acolher tais pacientes de forma minimamente adequada.” Afirma que, no dia 28/11/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais, em cumprimento ao disposto no artigo 18 da Resolução n.o 487/2023 do CNJ e com base no artigo 66, inciso VII, da Lei de Execução Penal, “determinou, sem ressalvas, a interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP, proibindo novas internações na referida unidade, e consignou que as pessoas em conflito com a lei que necessitassem de tratamento de saúde mental por determinação judicial deveriam ser encaminhadas para a Rede de Atenção Psicossocial do Distrito Federal, coordenada pela Diretoria de Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Estado de Saúde – DISSAM/SES”. Aponta que, em 30/11/2023, foi proferida decisão, nos autos do Ato Normativo n.o 0007026-10.2022.21.00.0000, deferindo o pedido formulado pelo Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça de prorrogação dos prazos previstos nos artigos 16, 17 e 18 da Resolução n.o 487/2023 do CNJ, por mais 03 (três) meses. Diante disso, o Juízo da VEP determinou “a imediata suspensão dos efeitos da decisão de interdição proferida, até ulterior reapreciação da matéria, de acordo com os novos prazos estabelecidos pelo CNJ.” Acrescenta que, com a ampliação dos prazos estabelecidos na Resolução, “o primeiro marco temporal, fixado para interdição parcial da ATP, com a proibição de novos ingressos de pacientes, foi postergado para o dia 28/02/2024, enquanto a data limite para total interdição da ATP passou a ser o dia 28/08/2024”. Com esses novos parâmetros, “a r. decisão ora combatida, proferida pela VEP, em 28/02/2024, revogou a suspensão temporária anteriormente fixada”. Argumenta que “diante desse cenário, busca-se, a um só tempo, a tutela jurisdicional repressiva, em razão da necessidade de sustação dos efeitos da decisão prolatada no Pedido de Providências no 0402158-77.2022.8.07.0015, que determinou a interdição parcial da ATP, bem como a tutela preventiva, que visa a impedir o fechamento irrestrito da unidade em 28/08/2024, data limite fixada pelo Conselho Nacional de Justiça.” Alega que a decisão impugnada foi proferida no âmbito do Pedido de Providências e sem nenhuma vinculação a processo de execução concreto, tratando-se, assim, de matéria administrativa. Pontua que “diante da inexistência de lei local prevendo recurso específico para impugnar decisões administrativas como a ora analisada, é manifesto o cabimento do remédio constitucional, porquanto o direito líquido e certo está amparado na absoluta observância ao vilipêndio da vedação ao retrocesso, em especial, sob o prisma da manutenção da dignidade da pessoa humana em situação de transtorno mental e da própria segurança pública”. Assim, entende que, a partir de interpretação sistemática dos dispositivos da Lei n.o 7.210/1984, as decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, oriundas de sua função de corregedor do sistema penitenciário do Distrito Federal e desvinculadas de um caso concreto, não possuem natureza jurisdicional, sendo decorrente da competência administrativa do Juízo. Logo, manifesta a admissibilidade do mandado de segurança, notadamente, diante da inexistência de recurso próprio. Sustenta que, a despeito da prorrogação do prazo concedido e do incessante empenho envidado pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional e por todos os atores envolvidos na implementação das medidas necessárias para viabilizar o fechamento da Ala de Tratamento Psiquiátrico, é forçoso reconhecer que a realidade da Rede de Saúde e de Atenção Psicossocial no Distrito Federal e da condição de saúde mental em parte das pessoas que cumprem medida de segurança ainda não permite a indiscriminada interdição e fechamento da porta de entrada da ATP. Afirma que “ainda que se entenda pela constitucionalidade da Resolução no 487 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), verifica-se afigurar-se inexequível diante da peculiar condição de saúde mental de parte daqueles que se encontram na ATP e da precária Rede de Atenção Psicossocial do Distrito Federal, que não possui estrutura para incorporar, de imediato e as sem adaptações necessárias, pacientes em cumprimento de medida de segurança”. Defende ser inegável a violação ao direito líquido e certo ao tratamento de saúde adequado e efetivo às pessoas com transtorno mental ou deficiência psicossocial em conflito com a lei. Acrescenta que “a interdição parcial da ATP e a iminente interdição total viola direito líquido e certo das pessoas submetidas a medida de segurança à assistência social, além de colocar em risco indivíduos que não se encontram em conflito com a lei e que já se encontram amparados pelas políticas de assistência.” Argumenta, assim, que “o ato emanado pela autoridade coatora, concretizando a referida Resolução de forma irrestrita no DF, curvando-se ao Regulamento do CNJ, afronta direitos e garantias constitucionalmente assegurados, além de impor uma indevida sobrecarga no já deficiente sistema público de saúde mental, violando a proteção e os direitos das pessoas acometidas de transtornos mentais, previstos na Lei no 10.216/2001 (art. 2°) e na Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da pessoa com deficiência)”. Alega que o fundamento relevante para a concessão do mandamus restou demonstrado pois “a decisão impugnada viola, a um só tempo, o direito ao tratamento de saúde adequado e à assistência social, o direito coletivo à segurança pública, bem como os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da isonomia e da individualização da pena”, e que o periculum in mora “encontra-se materializado no risco de dano irreparável ou de difícil reparação oriundo de eventual manutenção de efeitos da decisão atacada durante o transcurso da presente ação mandamental caso não se determine liminarmente a modulação de seus efeitos, diante da interdição parcial já determinada e da iminência do fechamento irrestrito da ATP em um contexto de evidente incompletude e reduzida capacidade de atendimento da Rede de Atenção Psicossocial”. Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar “a suspensão da decisão administrativa exarada pela autoridade coatora no Pedido de Providências n. 0402158-77.2022.8.07.0015, até o julgamento final deste mandado de segurança, em razão do risco de dano irreparável ou de difícil reparação em virtude de seus efeitos deletérios sobre o sistema prisional; alternativamente, que seja determinada que qualquer internação seja provisoriamente cumprida nas Alas de Segurança localizadas nos Hospitais Gerais do Distrito Federal”. Ao final, postula a concessão da segurança para “cassar a decisão que determinou a interdição parcial da ATP, e impedir a interdição total. Alternativamente, requer a suspensão da interdição até que seja articulado fluxo:1. pela Secretaria de Saúde, que contemple a possibilidade de pessoa em conflito com a lei que cumpra mandado de segurança sem prognóstico de alta a longo prazo; 2. pela Secretaria de Saúde em conjunto com as Secretaria de Segurança Pública e de Administração Penitenciária, garantindo-se a um só tempo a segurança da pessoa em conflito com a lei e da sociedade em geral; 3. entre a Secretaria de Saúde e de Desenvolvimento Social, para que a pessoa em conflito com a lei, em cumprimento de medida de segurança, não seja colocada em vulnerabilidade social após desinternação para que consiga cumprir as obrigações fixadas durante sua liberdade vigiada” (ID 57100942). Considerando a gravidade e a importância da questão para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal, bem como o impacto que a decisão pode ocasionar para as pessoas em conflito com a lei que, por decisão judicial, necessitam de tratamento de saúde mental, esta Relatoria solicitou informações à douta Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 57197170). As informações foram prestadas pela autoridade impetrada (ID 57741309). Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil[1], foi determinada vista dos autos ao impetrante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente Mandado de Segurança (ID 57986942). O Ministério Público manifestou-se pela admissibilidade do mandamus (ID 58781935). É o relatório. Decido. Em que pese a relevante fundamentação do impetrante, o presente mandado de segurança deve ser inadmitido. Inicialmente, verifica-se que a douta Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, proferiu, em 28/11/2023, nos autos do Pedido de Providências n.o 0402158-77.2022.8.07.0015, decisão, em estrito cumprimento ao disposto no artigo 18 da Resolução n.o 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça, determinando a interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP, localizada no âmbito da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (ID 57100943, págs. 349/364). Confira-se: “[...] Trata-se de análise quanto à interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico - ATP, em cumprimento ao disposto no art. 18 da Resolução n. 487/2023 do CNJ. A ATP é uma unidade de internação que, a despeito de não possuir características típicas de um estabelecimento prisional, hoje faz parte da estrutura do sistema penitenciário do DF e está instalada dentro da estrutura arquitetônica da Penitenciária Feminina do Distrito Federal. [...] Tecidas essas considerações iniciais, passo a tratar do mérito da questão posta em apreciação, qual seja, o conteúdo da Resolução no 487/2023; das providências já adotadas por este Juízo e, ainda, pela Alta Administração do TJDFT quanto ao seu objeto, bem como da determinação nela contida no sentido de que todas as unidades destinadas à internação de pessoas portadoras de transtornos mentais em conflito com a Lei devam ser interditadas, inicialmente em caráter parcial. A Resolução no 487/2023 do CNJ tem como objeto principal a instituição da chamada Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabeleceu o prazo de 6 (seis) meses para a interdição parcial de todos os estabelecimentos, alas ou instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil, medida que, no âmbito do Distrito Federal, alcança a ATP, hoje localizada na PFDF. De acordo com a referida determinação e prazo fixado no bojo do Manual da Política Antimanicomial do Poder Judiciário juntado ao Mov. 9.4, a partir do dia 28/11/2023, nenhuma pessoa poderá ser internada na ATP, adotando-se a figura do "fechamento da porta de entrada" da referida unidade. A partir da referida data, o Poder Judiciário terá o prazo de mais 6 (seis) meses para promover a desinstitucionalização das pessoas que ainda permanecerem internadas, culminando com a interdição total da referida Ala, portanto, em 28/05/2024. [...] Assim, entendo que não cabe a este Juízo, neste momento, e no bojo deste procedimento, afastar parcialmente a aplicação da Resolução apenas para alguns casos, sob pena de responsabilização da VEP e do próprio TJDFT em face do descumprimento de Resolução imposta pelo CNJ. Portanto, por se tratar do cumprimento de norma editada por órgão hierarquicamente superior a este Juízo, ressalvo o entendimento pessoal, ao passo que aquiesço à referida determinação. Ante o exposto, em estrito cumprimento ao disposto no art. 18 da Resolução n. 487/ 2023 do CNJ, e com base no art. 66, VII, da LEP, DETERMINO A INTERDIÇÃO PARCIAL DA ALA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - ATP, localizada no âmbito da Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF [...]”. (grifou-se). O Conselheiro Relator do CNJ, nos autos do Ato Normativo n.o 0007026-10.2022.2.00.0000, em 30/11/2023, proferiu decisão prorrogando por mais 03 (três) meses os prazos previstos na Resolução n.o 487/2023 (ID 57100943, pág. 370/374). Em face da decisão do CNJ, a douta Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 01/12/2023, suspendeu temporariamente os efeitos da decisão anterior (ID 57100943, págs. 377/378). Em 28/02/2024, a douta Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, proferiu a decisão ora impugnada, revogando a suspensão temporária de decisão anterior e determinando a interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP e a proibição de novas internações nessa unidade, em estrito cumprimento do artigo 18 da Resolução n.o 487/2023 do CNJ (ID 57100943, págs. 477/481). Confira-se alguns trechos em que a MMa Juíza a quo esclarece que executa determinação do CNJ: “[...] Por fim, reitero o entendimento de que não cabe a este Juízo, neste momento, e no bojo deste procedimento, afastar parcialmente a aplicação da Resolução apenas para alguns casos, sob pena de responsabilização da VEP e do próprio TJDFT em face do descumprimento de Resolução imposta pelo CNJ. Assim, por se tratar do cumprimento de norma editada por órgão de controle do Poder Judiciário, ressalvado meu entendimento pessoal, me curvo ao conteúdo da Resolução 487/ 2023. Ante o exposto, REVOGO A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA determinada por meio da decisão de Mov. 68.1. E em estrito cumprimento ao disposto no art. 18 da Resolução n. 487/2023 do CNJ, e com base no art. 66, VII, da LEP, DETERMINO A INTERDIÇÃO PARCIAL DA ALA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - ATP, localizada no âmbito da Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF. Em consequência, a partir da presente data, ficam proibidas novas internações naquela unidade, sendo que os casos de pessoas que estejam em conflito com a lei penal e sejam alvo de determinação judicial para a implementação de tratamento em saúde mental, independente da modalidade, deverão ser encaminhadas para atendimento pela Rede de Atenção Psicossocial do Distrito Federal, por meio do acionamento das respectivas unidades, sob coordenação da Diretoria de Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Estado de Saúde - DISSAM/SES. [...]”. (grifou-se). Observa-se, das informações prestadas pela douta Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que a decisão que determinou a interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP, nos autos do Pedido de Providências n.o 0402158-77.2022.8.07.0015, foi proferida em estrito cumprimento ao disposto no artigo 18 da Resolução n.o 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça. A autoridade impetrada informou que até o momento não foi proferida decisão quanto ao encerramento total das atividades da ATP e que a desinternação dos pacientes que ainda permanecem nesse local será decidida por esse Juízo de forma individual, em cada processo de execução de medida de segurança, razão pela qual entende ser “prematura qualquer menção a esse respeito no âmbito do presente Mandado de Segurança, sob pena de supressão de instância, já que se trata de matéria ainda não apreciada por esta VEP”. Também foram destacadas as medidas adotadas por aquele Juízo com intuito de viabilizar a implementação da referida resolução no âmbito do Distrito Federal, conforme se verifica dos seguintes trechos (ID 57741309): “[...] Inicialmente, afigura-se necessário informar o contexto dentro do qual a decisão ora impugnada foi proferida, a fim de esclarecer pontos fundamentais que não foram suficientemente indicados no bojo da petição inicial que originou a presente demanda. A decisão em comento tratou da interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico - ATP, em cumprimento ao disposto no artigo 18 da Resolução no 487/2023 do CNJ. [...] A Resolução no 487/2023 do CNJ tem como objeto principal a instituição da denominada Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabeleceu o prazo de 6 (seis) meses para a interdição parcial de todos os estabelecimentos, alas ou instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil, medida que, no âmbito do Distrito Federal, alcança a ATP, hoje localizada na PFDF. De acordo com a referida determinação - e prazo fixado no bojo do Manual da Política Antimanicomial do Poder Judiciário publicado pelo CNJ em setembro de 2023 - a partir do dia 28/11/ 2023, nenhuma pessoa poderia ser internada na ATP, porque a partir de então seria adotada a figura do "fechamento da porta de entrada" da referida unidade. Tal prazo foi posteriormente prorrogado para o dia 28/02/2024, conforme decisão proferida no dia 30/11/2023 pelo Conselheiro Relator, no âmbito do CNJ, nos autos do Ato Normativo no 0007026- 10.2022.2.00.0000. A partir da referida data, o Poder Judiciário terá o prazo de mais 6 (seis) meses para promover a desinstitucionalização das pessoas que ainda permanecerem internadas, culminando com a interdição total da referida Ala, portanto, em 28/08/2024. Nesse ponto, entendo como relevante destacar que ainda não houve qualquer decisão por parte deste Juízo quanto ao encerramento total das atividades da ATP. Com efeito, a desinternação dos pacientes que ainda permanecem naquele local será decidida por este Juízo de forma individual, dentro de cada processo de execução de medida de segurança, de acordo com o Plano Terapêutico Singular de cada um dos segurados e com as perspectivas do tratamento indicado pela equipe assistente. Dessa forma, com as mais respeitosas vênias, entendo ser prematura qualquer menção a esse respeito no âmbito do presente Mandado de Segurança, sob pena de supressão de instância, já que se trata de matéria ainda não apreciada por esta VEP, e cujos fluxos, inclusive, ainda estão sendo discutidos no âmbito do Grupo de Trabalho Interinstitucional criado pelo TJDFT para esse fim, a pedido deste Juízo, do qual o Ministério Público é parte integrante. É necessário mencionar que esta VEP, assim como a Alta Administração do TJDFT não se mantiveram inertes após a edição da Resolução no 487/2023. Com efeito, desde a publicação da referida norma e, antes mesmo da sua entrada em vigor, diversas medidas judiciais e administrativas foram adotadas no sentido de buscar, em primeiro lugar, o diálogo com os demais órgãos cuja atuação também é atingida pela referida Política Antimanicomial, notadamente os demais órgãos de execução que atuam no Distrito Federal e órgãos e entidades do Poder Executivo, a quem cabe implementar as políticas públicas de saúde e assistência social, além da segurança pública. Vale ressaltar que, desde o primeiro momento, tanto este Juízo, como a Administração Superior do TJDFT manifestaram preocupações acerca do teor da referida Resolução, tanto no que tange aos seus aspectos jurídicos relacionados à sua elaboração e aprovação, quanto em relação às consequências que a imediata implementação da mencionada política poderia gerar para a sociedade. [...] Ao contrário do que presume o entendimento no qual se pautou a edição da Resolução no 487/2023, entendo não ser possível afirmar que a ATP possua características asilares. Isso porque, a despeito de haver pacientes ali com internações de longa duração, não há uma pessoa sequer que não possua processo de execução penal em trâmite nesta VEP, ou mesmo ação penal em andamento, no caso das internações provisórias e todos, sem exceção, sempre receberam e recebem diariamente atendimento em saúde pela equipe de saúde prisional local. Todos os segurados, portanto, tiveram (e continuam tendo) os seus casos regularmente revisados pelo Juízo competente e, se ali permaneceram, tal fato decorreu da total ausência de alternativa para a sua desinternação, seja pela manutenção da indicação médica para a modalidade de tratamento, seja em virtude da inexistência de rede de apoio apta para o seu acolhimento em meio social, aliada à falta de estrutura no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial para o seu encaminhamento. Ainda no que tange ao monitoramento, por este Juízo, dos casos das pessoas internadas na ATP, a própria instauração do Pedido de Providências no 0402158-77.2022.8.07.0015 aqui em trâmite, comprova que, muito antes da edição da Resolução no 487/2023, estava atento à situação da referida Ala, bem como à necessidade da adoção de medidas concretas para qualificar os fluxos relacionados ao seu funcionamento e cobrar dos órgãos responsáveis pela implementação das políticas públicas de saúde e de assistência social uma solução para os casos das pessoas que permaneciam internadas naquela Ala em virtude da ausência de alternativa para o seu acolhimento em outro local. [...] Com efeito, em que pese a contínua cobrança realizada por este Juízo ao longo dos anos, o fato é que o Distrito Federal conta hoje com uma Rede de Atenção Psicossocial incompleta e com capacidade de atendimento reduzido. Chama a atenção a completa ausência de equipamentos essenciais para a implementação da desinstitucionalização dos pacientes, como unidades de acolhimento e residências terapêuticas. Por outro lado, é notória e preocupante a dificuldade encontrada em promover o acolhimento de pessoas portadoras de transtorno mental e oriundas da ATP em unidades vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS, fator que também contribui para a perenização da institucionalização dos pacientes que já não dispõem de uma rede de apoio ativa, composta por familiares ou amigos aptos a promover o seu acolhimento em meio social. [...] Este Juízo entende que a Ala de Tratamento Psiquiátrico - ATP, no modelo atual, ainda não atende de forma completa ao disposto na Lei no 10.216/2001. Entretanto, é necessário ressaltar que as pessoas ali internadas recebem tratamento digno por parte de equipe multiprofissional especializada, além de serem continuamente envolvidas em diversas atividades terapêuticas e de lazer, como, por exemplo, atividade de "cinema com pipoca", trabalhos manuais, todos instituídos por orientação deste Juízo, com incremento durante a pandemia, como forma de minimizar o alcance da doença que vitimou a população mundial, sendo importante consignar que não ocorreu nenhum óbito entre as pessoas internadas na Ala durante o período mais agudo. Acrescento que a Ala é constantemente inspecionada por este Juízo, que sempre ressalta perante os seus gestores, a necessidade de que os fluxos e procedimentos ali aplicados priorizem as normas inerentes à área da saúde, em detrimento das rotinas carcerárias Ainda que seja reconhecida a necessidade de aprimoramentos, reformas estruturais e melhor qualificação da equipe de servidores que atua na referida unidade, deve ser promovida reflexão quanto aos efeitos da imediata desativação da ATP e se isso representaria, de fato, o melhor para os pacientes ali internados, considerando, em especial, a inexistência de uma Rede de Atenção Psicossocial efetivamente estruturada no Distrito Federal. [...] Com efeito, desde a edição da Resolução no 487/2023, diversas medidas judiciais, legislativas e administrativas foram propostas no sentido de buscar suspender a vigência da referida norma, alterar o seu conteúdo, ampliar os prazos impostos, ou mesmo declarar a sua inconstitucionalidade. Dentre as referidas propostas e ações, destaco o Projeto de Decreto Legislativo no 152/2023, proposto pelo Senador Styvenson Valentim, o qual tramita perante o Senado Federal. No mesmo sentido, foi apresentado pelo Deputado Federal Kim Kataguiri outro Projeto de Decreto Legislativo, de no 81/2023, que se encontra tramitando perante a Câmara dos Deputados e chegou a ser aprovado junto à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania daquela Casa, mas não foi submetido à apreciação do respectivo plenário até a presente data. Vale ressaltar que a esse segundo projeto encontram-se apensados pelo menos outras 5 propostas semelhantes, quais sejam os PDL no 131/2023, 153/2023, 154/2023, 378/2023 e 416/2023, sendo que todos versam acerca da mesma matéria, qual seja, a sustação da aplicação da Resolução no 487/ 2023 do CNJ. [...] Outra relevante medida que buscou questionar o conteúdo da Resolução no 487/2023 foi a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7389/DF, proposta pelo partido político Podemos perante o Supremo Tribunal Federal, ainda no mês de maio do corrente ano. No bojo da referida Ação, foi formulado pedido de análise cautelar, em face da urgência e do risco que a açodada implementação das medidas impostas pela referida Resolução representava para milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade psíquica e social internadas em diversas instituições em todo o território nacional. Ocorre que o Excelentíssimo Senhor Ministro Relator optou por adotar o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999, submetendo a apreciação da matéria ao plenário da Suprema Corte, em caráter definitivo, conforme decisão proferida em 18/05/2023 e sequer apreciou, até a presente data, o pedido liminar dos requerimentos apresentados. [...] No âmbito local, também houve por parte do TJDFT iniciativas no sentido de demonstrar perante o CNJ a necessidade de que, ao menos os prazos estabelecidos no bojo da Resolução no 487/2023, fossem suspensos ou ampliados, considerando a premente necessidade de adequação da Rede de Atenção Psicossocial antes que fosse determinada a interdição, parcial ou total, da ATP. Nesse sentido, a Presidência do Tribunal, atendendo a apelo formulado por este Juízo nos autos do Processo Administrativo no 0006121/2023, expediu Ofício à Presidência daquele Conselho no dia 10/10/2023, solicitando análise quanto à possibilidade de dilação dos referidos prazos, diante dos desafios já observados quanto à implementação da dita política antimanicomial e da necessidade de que fosse concedido mais tempo para a conclusão dos diálogos interinstitucionais já iniciados pelo TJDFT. O referido pleito, no entanto, restou arquivado pelo CNJ, conforme Despacho proferido em 21/11/2023, proferido nos autos do Processo Administrativo no 11176/2023, sem sequer apreciar o mérito e os fundamentos do requerimento. Assim, verifica-se que os diversos questionamentos suscitados em face da Resolução no 487/2023 não são exclusivos deste Juízo e não deixaram de ser oficialmente apresentados às instâncias competentes para apreciá-los. Acresça-se o fato de que foi com fundamento nas mesmas preocupações acima mencionadas que este Juízo propôs à administração superior do TJDFT, ainda no mês de março deste ano, a instituição de um Grupo de Trabalho Interinstitucional, composto por representantes de setores do Tribunal, bem como de órgãos cuja atuação está relacionada com o tema tratado pela Resolução no 487/ 2023. A proposta se inseriu no contexto de buscar viabilizar um diálogo entre as diferentes instituições, a fim de estabelecer alinhamentos no sentido de implementar as medidas necessárias para a implementação da política imposta pelo CNJ, caso não houvesse alteração no teor ou na vigência da referida norma. O Grupo de Trabalho tem desenvolvido desde meados de setembro/2023 um trabalho primoroso no sentido de buscar soluções viáveis para as questões que já permeavam a atuação da VEP, mas que vieram à tona de forma mais evidente perante outras instâncias sociais após a edição da Resolução no 487/2023. [...] Além das referidas visitas, o Grupo de Trabalho Interinstitucional criado pelo TJDFT a pedido desta VEP também realizou diversas reuniões técnicas, com o objetivo de identificar demandas que precisam ser atendidas por cada órgão ali representado, bem como para buscar o desenho de um novo fluxo de encaminhamento das pessoas que apresentem demanda por tratamento psiquiátrico ao longo das diversas fases da persecução penal. Em um primeiro momento, os trabalhos foram voltados para a porta de entrada da ATP, em razão da provável e iminente interdição parcial, a fim de que fosse previsto um fluxo para cada tipo de caso que, até a presente data, era encaminhado para aquela unidade. [...] Apesar de não ter havido por parte do CNJ qualquer proposta de diálogo ao longo do período em que a referida Resolução foi discutida, redigida e apreciada, o Grupo de Trabalho criado por meio de proposta desta VEP vem pautando a sua atuação com base no entendimento de que a formulação e implementação de políticas públicas eficazes não deve decorrer de medidas drásticas, mas sim do diálogo democrático e interinstitucional, respeitando os diferentes saberes, a experiência social acumulada ao longo dos anos e as evidências científicas reconhecidas. Nesse sentido, foram propostos e aprovados pelo Grupo de Trabalho uma série de fluxos e procedimentos voltados para o encaminhamento e acompanhamento de pessoas portadoras de transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial em conflito com a Lei, a partir do momento em que a internação na Ala de Tratamento Psiquiátrico do sistema prisional não fosse mais possível. Tais fluxos vêm sendo devidamente aplicados há mais de um mês e, ao menos ao longo desse período, não chegou ao conhecimento desta VEP algum caso de pessoa que tenha deixado de receber atendimento ou acompanhamento, a despeito da já citada e conhecida precariedade da rede de saúde e de atenção psicossocial do Distrito Federal. Vale esclarecer que, de acordo com a diretrizes contidas na Resolução 487/2023, eventuais internações psiquiátricas, ainda que determinadas judicialmente, devem ocorrer em leitos de hospitais gerais, razão pela qual a Secretaria de Saúde indicou, em um primeiro momento, o Hospital de Base, como referência para o acolhimento de paciente nessas condições. No mesmo sentido, as internações de pessoas que já se encontram presas (e que antes eram encaminhadas para a ATP), passaram ser encaminhadas para a Ala de Psiquiatria do Hospital de Base, mediante a devida escolta, uma vez que a Secretaria de Saúde ajustou com a Direção daquele nosocômio a destinação de leitos que deveriam ser destinados à Ala de Segurança daquela unidade, mas ainda não haviam sido instalados. Nesse ponto, é necessário pontuar que este Juízo entende como plenamente inviável a proposta de utilização das Alas de Segurança criadas em hospitais públicos do DF (também conhecidas como “Papudinhas”), para o acolhimento de pacientes psiquiátricos submetidos a tratamento em regime de internação. Com efeito, a destinação de tais alas é a permanência de pessoas privadas de liberdade que demandam internação hospitalar, evitando que permaneçam em locais inadequados para a sua segurança, colocando em risco a própria integridade física, dos demais pacientes e dos seus escoltantes. Ocorre que a internação psiquiátrica possui características, fluxos e peculiaridades próprias, que inviabilizam o compartilhamento do mesmo espaço, destinado à internação médica de pacientes acompanhados por outras especialidades médicas Por esse motivo, conforme já mencionado, a Secretaria de Saúde destinou para o acolhimento dos pacientes psiquiátricos, ainda que escoltados pelo sistema prisional, a própria Ala de Psiquiatria do Hospital de Base, uma vez que se trata de local já adaptado à rotina inerente a essa realidade. Nessa linha de raciocínio, ressalto que não há viabilidade técnica de acolher o pedido formulado pelo Ministério Público, no sentido de determinar que “qualquer internação seja provisoriamente cumprida nas Alas de Segurança localizadas nos Hospitais Gerais do Distrito Federal”, uma vez que tais Alas não possuem estrutura destinada a esse tipo de tratamento. Ademais, tal medida significaria colocar em um mesmo ambiente, pacientes que demandam diferentes acompanhamentos e abordagens terapêuticas, o que colocaria em risco tanto a saúde com a integridade física de todos os envolvidos. No que tange aos pedidos relacionados ao mérito do presente Mandado de Segurança, observo que o Ministério Público requereu a suspensão da decisão proferida por este Juízo até que fosse articulado fluxos pela Secretaria de Saúde, bem como por essa pasta em conjunto com outros órgãos do Poder Executivo, como a Secretaria de Segurança Pública, SEAPE e SEDES. Vale ressaltar, conforme já mencionado acima, que os fluxos relacionados ao fechamento da porta de entrada da ATP já foram discutidos, propostos e aprovados no âmbito do Grupo de Trabalho formado pelo TJDFT, o qual conta com a participação do próprio Ministério Público, da Secretaria de Saúde, da Polícia Civil do DF, da SEAPE e, mais recentemente da SEDES. Embora a solução até aqui apresentada não seja ideal, pois como dito anteriormente, o DF não possui residências terapêuticas nos moldes da resolução, foi apresentado fluxo que até o momento, transcorrido pouco mais de mês, não surgiram aspectos negativos. Contudo, considerando que o DF possui mais de 70 Varas de natureza Criminal, bem como que foram disponibilizados pouquíssimos leitos para os segurados, a probabilidade de haver colapso não é desprezível. Quanto aos fluxos relacionados à porta de saída, ou seja, a desinternação das pessoas que ainda permanecem internadas na ATP, destaco que estes estão em fase de formulação pelos integrantes do referido Grupo de Trabalho, não tendo sido, até a presente data, formalizados e aprovados. Reitero que a desinternação dos pacientes da ATP será sempre apreciada de forma individualizada, por este Juízo, com competência exclusiva para tanto, no bojo de cada respectivo processo de execução em medida de segurança aqui em trâmite. Nesse sentido, repito que ainda não houve qualquer decisão por parte desta VEP no sentido de interditar totalmente a ATP e o último prazo estabelecido pelo CNJ para esse fim não transcorreu integralmente, de forma que, salvo melhor juízo, eventual deliberação nesse sentido não deve estar inserida no âmbito do objeto deste Mandado de Segurança, sob pena de supressão de instância. Por fim, ressalto que este Juízo está ciente dos desafios que a implementação das diretrizes estabelecidas pela Resolução no 487/2023 representa. Por esse motivo, inclusive, tomou a iniciativa de solicitar à Alta Administração do Tribunal a criação do Grupo de Trabalho que tem discutido de forma interinstitucional medidas aptas a viabilizar a implementação da referida norma no âmbito do Distrito Federal Não obstante, forçoso reconhecer, por tudo quanto foi dito, que a Rede de Atenção Psicossocial do DF ainda é insuficiente, demanda melhorias e investimentos, bem como que os prazos estabelecidos pelo CNJ foram demasiadamente curtos. O ideal seria que a ATP ainda continuasse em funcionamento até que o Poder Executivo apresentasse estrutura arquitetônica apta a cumprir a Resolução no487/2023. Entretanto, embora aquela Resolução colida com alguns dos comandos do CP, CPP e LEP relacionados ao instituto da medida de segurança, trata-se de norma que tem caráter cogente, emitida por órgão hierarquicamente superior a esta VEP e, na iminência da expiração do prazo estabelecido, outra alternativa não se apresentou, senão dar cumprimento ao disposto no artigo 18 da Referida Resolução, determinando a interdição parcial da ATP, conforme decisão proferida no dia 28/02/2024. [...]”. (grifou-se). Percebe-se, assim, que a douta Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal proferiu a decisão determinando a interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP e proibindo novas internações na ATP, em estrito cumprimento a determinação imposta por ato normativo editado pelo Conselho Nacional de Justiça. Convém lembrar que a própria Magistrada, no decisum, ressaltou que se tratava de “cumprimento de norma editada por órgão de controle do Poder Judiciário”. Infere-se, assim, que a douta Juíza apenas executou determinação constante na Resolução n.o 487/2023 do CNJ. Logo, conclui-se que a douta Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal agiu como mera executora de determinação do Conselho Nacional de Justiça e, nesse caso, não detém legitimidade para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança. Cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que mero executor de decisão do Conselho Nacional de Justiça não pode figurar como autoridade coatora em mandado de segurança. Confira-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AVISO EDITADO PELO CORREGEDOR-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 4/CJG/2019. CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO 77/2018 do CNJ. AUTORIDADE COATOA INDICADA. MERO EXECUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO [...] 2. Conforme entendimento pacífico desta Corte de Justiça, o Corregedor-Geral de Justiça não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute determinação emanada pelo Conselho Nacional de Justiça, haja vista que foi, no caso, mero executor.” (RMS n. 66.712/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ATO NORMATIVO DO CNJ. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MERO EXECUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O STJ tem reiteradamente considerado ilegítima a parte que só figura como mero executor das determinações do CNJ. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que a Corregedora-Geral de Justiça do TJRS não detém legitimidade para figurar no polo passivo da impetração, tendo em vista que o ato impugnado, qual seja, declaração de vacância dos serviços notariais e de registros ocupados em desacordo com as normas constitucionais, configura mero cumprimento à Resolução n. 80/2009, do Conselho Nacional de Justiça. 3.Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 60.643/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS VAGAS. OFICIAIS INTERINOS. NEPOTISMO. DETERMINAÇÃO DO CNJ. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MERO EXECUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. [...] 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao editar o Aviso n. 4/CGJ/2019, assim o fez como mero executor da determinação emanada pelo Conselho Nacional de Justiça. 3. É firme o entendimento do STJ de que o Tribunal de Justiça não pode ser considerado autoridade coatora, quando mero executor de decisão do Conselho Nacional de Justiça. 4. Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade do Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para figurar, na origem, como autoridade coatora. Agravo interno improvido.” (AgInt no RMS n. 64.215/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) “ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA. MAGISTRADOS. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DO TJSC. MERO EXECUTOR DE RESOLUÇÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. [...] 3. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o ato normativo de Tribunal de Justiça que se destina a cumprir determinação advinda de decisão do CNJ representa simples execução administrativa, o que acarreta a ilegitimidade do Presidente do Tribunal Estadual para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança. 4. Recurso Ordinário não provido.” (RMS n. 51.508/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 9/9/2016.) "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. DIVULGAÇÃO DE VENCIMENTOS EM LISTA NOMINAL. AUTORIDADE COATORA. PORTARIA PRODUZIDA EM ATENÇÃO À RESOLUÇÃO 151/2012 DO CNJ. PRESIDENTE DO TRIBUNAL. MERO EXECUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. O mandamus foi originariamente impetrado pelos recorrentes contra divulgação, pelo TJ/MG, nas páginas da Internet, de informações sobre os vencimentos dos impetrantes - servidores públicos da 1a instância do Poder Judiciário daquela unidade federativa -, indicando nome, cargo e valores percebidos. 2. Conforme assentado, o ato administrativo da Chefia do Judiciário local (Portaria n. 2771/2012) foi editado para fiel cumprimento da Resolução n. 151/2012, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Esta Corte Superior, em inúmeras decisões monocráticas, já assentou que a Portaria produzida pela Presidência de Tribunal, com divulgação de vencimentos em lista nominal, apenas materializa execução de determinação dada pelo Conselho Nacional de Justiça. Configurada a ilegitimidade passiva. 4. Recurso a que se nega provimento.” (RMS n. 46.283/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 18/9/2015.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. MERO EXECUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Restou consolidada orientação de que o ato normativo de Tribunal de Justiça que se destina a cumprir determinação advinda de decisão do CNJ representa simples execução administrativa, o que acarreta a ilegitimidade do Presidente do Tribunal Estadual para figurar no polo passivo de mandado de segurança. (v.g.: RMS 29.719/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/02/2010, DJe 26/02/2010) 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.423.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/6/2014, DJe de 6/8/2014.) Nesse sentido, colaciona-se julgados do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESTADO DO MATO GROSSO. MERO EXECUTOR DAS DETERMNAÇÕES DO CNJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de Justiça Estadual agiu como mero executor da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Mato Grosso para integrar a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. Formada a triangulação processual, impõe-se a fixação de honorários advocatícios. Honorários fixados, em partes iguais, em favor das partes rés, no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 3o, I e II, c/c § 6o, do CPC de 2015.” (AO 2661 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2022 PUBLIC 24-06-2022) “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. MERO EXECUTOR DAS DETERMNAÇÕES DO CNJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS. ATUAÇÃO COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CF. TEMA 779 DA REPERUCSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de Justiça Estadual agiu como mero executor da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Mato Grosso do Sul para integrar a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AO 2634 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022) Ademais, cumpre ressaltar que um dos pleitos do impetrante referente ao mérito do presente mandamus é a concessão da segurança para impedir a interdição total da ATP. Neste ponto, como bem salientado pela douta Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em suas informações, ainda não houve decisão acerca da interdição total da ATP, notadamente porque o último prazo estabelecido pelo CNJ para esse fim não transcorreu integralmente. Portanto, ainda que se vislumbrasse a legitimidade da Juíza da Vara de Execuções Penais para figurar no polo passivo, o pleito de impedir a interdição total da ATP não poderia ser apreciado neste grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse cenário, o presente mandado de segurança deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]”. Diante do exposto, não admito o presente mandado de segurança, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator